Tribunal: STF
Processo: ARE 1257824
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reinclusão é condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória, mas não há qualquer previsão legal de que essa configure obstáculo à prosseguibilidade do feito executório regularmente processado. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense. Recurso rejeitado. Decisão por maioria. 
    No recurso extraordinário (eDOC 10), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que “a perda da condição de militar inviabiliza a instauração ou o prosseguimento do processo de deserção em qualquer fase em que este se encontre”.
    Na origem, negou-se seguimento ao recurso com aplicação do tema de repercussão geral 660. No mais, o apelo extremo foi inadmitido por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de incidirem a Súmula 282 do STF (eDOC 12).
    É o relatório. Decido. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o STM aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte.
    Além disso, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na configuração de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF e no óbice da Súmula 282 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante, a despeito de ter alegado a natureza direta das ofensas constitucionais apontadas, deixou de se manifestar a respeito dos fundamentos remanescentes da inadmissão do apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente